Tribunal: TJBA
Processo: 8002870-15.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002870-15.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAFAELA MARQUES DOS SANTOS CERQUEIRA Advogado(s): DANIELLE MASCARENHAS LEAL APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por candidata aprovada em cadastro de reserva para o cargo de professor, visando sua nomeação e posse, diante da contratação temporária de profissionais durante a validade do concurso. Sentença de parcial procedência, confirmando a tutela de urgência para determinar a nomeação e posse da autora, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Duas questões centrais estão em debate: (i) saber se a demora na nomeação gera direito à indenização por danos morais; (ii) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em sentença. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF (Tema 671) afasta a possibilidade de indenização por danos morais em caso de nomeação tardia determinada por decisão judicial, salvo em hipótese de arbitrariedade flagrante, não configurada nos autos. 4. A simples necessidade de recorrer ao Judiciário não enseja reparação moral, ausente prova de violação grave a direitos da personalidade. 5. Quanto aos honorários, inexistindo condenação líquida e não sendo possível mensurar proveito econômico imediato, aplica-se a regra subsidiária do art. 85, § 2º, do CPC, devendo a base de cálculo ser o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "1. A nomeação tardia determinada por decisão judicial não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, salvo em caso de arbitrariedade flagrante. 2. Na ausência de condenação ou de proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa." ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 724.347, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 26.02.2015; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8002870-15.2023.8.05.0080 em que figura como apelante RAFAELA MARQUES DOS SANTOS CERQUEIRA e como apelado MUNICIPIO DE TEOFILANDIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.